Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007171-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007171-08.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” de n. 0011052-25.2012.8.11.0055 onde litiga com UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 221912652 o colegiado, por unanimidade, desproveu os recursos de agravo de instrumento e agravo interno.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 224132657 seja sanada a contradição existente, manifestando-se expressamente quanto a inexistência de inclusão de qualquer outro valor a não ser aqueles provenientes da diferença do IGP-M, sendo este o objeto da demanda reconhecido em sede de recurso de apelação, sob pena de ferir de morte garantias constitucionais, bem como o art. 492 do CPC e, principalmente, a própria segurança jurídica;

Requer seja sanada a omissão existente, manifestando-se V. Exa. quanto as diferenças de valores apresentados pela Embargada e aqueles constantes no laudo pericial, ante a possível ocorrência de pagamento a maior por parte da Embargante, podendo, assim, ser determinado que o i. Perito esclareça tais fatos, com fulcro no art. 477, § § 2o e 3o, do CPC e, assim, complemente o laudo pericial;

Por fim, caso Vossa Excelência entenda em não modificar o julgado, requer-se o prequestionamento explícito dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, especialmente, artigos 492, 477, § § 2o e 3o, VII, bem como, art. 5o, LV e art.93, IX, ambos da Carta Magna, ante a afronta as teses jurídicas a eles correlatas, permitindo a interposição de Recursos de natureza extraordinária.

Contrarrazões sob ID. 225798152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que tanto a decisão a quo quanto a decisão ora agravada não merecem reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação Cível no. 20142/2015.

Restando consignado no acórdão que a Cláusula no 26a do contrato prevê o IGP-M FGV como patamar a ser adotado para os reajustes anuais, e ante a ausência de comprovação da sinistralidade, fixou-se o percentual de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) como índice de reajuste para o período 2012/2013, conforme Tabela Oficial, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento de ordem proferida por este Tribunal.

Em que pese o acórdão retro não tenha sido explícito quanto à atualização dos valores consignados nos períodos posteriores a 2012/2013, certo é que se trata de consequência lógica, uma vez que os valores continuaram a ser consignados a menor.

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 163700687), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto por CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011052-25.2012.8.11.0055, movida em seu desfavor por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que rejeitou as impugnações ao cumprimento e homologou os cálculos judiciais, determinando a intimação da autora para promover o pagamento voluntário do saldo apurado diretamente a requerida.

Sustentou, em síntese, que o valor incontroverso e efetivamente devido, apurado em observância ao comando judicial já encontra-se devidamente recolhido pela Agravante, através de depósitos judicias, havendo tão somente a necessidade de complementar o pagamento das mensalidades no período de 2012/2013, para o índice de 7,81% (sete virgula oitenta e um por cento).

Anota que, além do laudo extrapolar a limitação temporal determinada no v. acórdão, o Sr. Perito deixou de responder alguns questionamentos e, nos respondidos, nada esclarece.

Afirma que a Cooperativa Agravada não ajuizou qualquer ação autônoma de cobrança, com relação ao período posterior ao discutido nesta demanda, motivo pelo qual encontra-se abarcada pela prescrição eventuais dívidas com mais de 05 (cinco) anos, bem como todas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos, já que posterior ao período discutido nesta demanda.

Pretende, assim, seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para a realização de novos cálculos periciais, com aplicação de correção anual das mensalidades do plano de saúde, pelo índice do IGP-M de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento), no período de 2012/2013, nos exatos termos determinados no v.acórdão.

Bem como a revogação da decisão que homologou os cálculos, intimando-se o Perito Judicial para que responda, de forma pontual e esclarecedora, os questionamentos apresentados pela Agravante e, por fim, na hipótese de não haver a limitação temporal ao período discutido nesta demanda, que seja reconhecido o fenômeno da prescrição de cobrança de eventuais dívidas com mais de 05 (cinco) anos, extirpando-se todas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos., com base no art. 206, § 3o, III, e § 5o, I, ambos do CC.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que os cálculos apresentados nos autos, prima facie, se demonstram corretos, pois corrigidos de acordo com o acórdão, aliado ao fato de que os quesitos foram devidamente respondidos pelo perito, não se verificando, prima facie, excesso ou prescrição de execução, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno a fim de que seja concedida liminarmente, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, a suspensão da decisão que homologou os cálculos e determinou o pagamento do valor apurado, até que se decida sobre o parâmetro temporal dos cálculos, necessidade de esclarecimentos precisos quanto ao laudo pericial e a existência da prescrição da cobrança de valores por parte da Agravada.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que tanto a decisão a quo quanto a decisão ora agravada não merecem reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação Cível no. 20142/2015.

No referido acórdão, constou o seguinte:

“Na hipótese, a autora da ação, ora Apelante, busca a declaração de nulidade da cláusula 31a que prevê o reajuste das mensalidades em razão da sinistralidade, sob o argumento de falta de clareza para aplicação do índice de reajuste das mensalidades em 17% praticado pela apelada.

Dispõe a supracitada cláusula:

“Cláusula 31a – Com objetivo de garantir o equilíbrio contratual e a solvência do plano, independentemente do período e da data-base estipulada, sempre que a sinistralidade verificada for superior a 75% (setenta e cinco por cento), os valores das “Contribuições” serão reajustados de maneira a recompor o equilíbrio do contrato celebrado entre Operadora e CONTRATANTE, no mês imediatamente subsequente a referida análise, caracterizando então o “Reajuste Técnico”. Essas alterações estarão sempre fundamentadas em estudos técnicos e laudos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.”

Observa-se à fl. 68 que a apelada encaminhou correspondência a apelante informando que a sinistralidade foi maior que o faturamento do contrato e que, por isso, sofreria um aumento de 17% (dezessete por cento), porém não especificou a razão plausível de tal percentual.

O julgador singular ao decidir a lide não anulou a citada cláusula e nem reconheceu a ilegalidade dos ajustes, sob o argumento de que “o contrato coletivo atingiu em 2012/2013 situação desproporcional em relação a requerida, sendo os custos operacionais superiores aos valores arrecadados junto a empresa requerida, o que torna insustentável a prestação contratual e que portanto torna licita a aplicação de cláusula expressamente constante no contrato quanto a recomposição das mensalidades.”

Analisando as provas coligidas aos autos vejo que o entendimento exarado pelo julgador monocrático não deve prosperar.

Com efeito, a citada cláusula prevê o reajuste em observância ao aumento dos custos médicos/sinistralidade fundamentado em estudos técnicos e laudos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.

Ocorre que não constam dos autos os elementos que levaram a apelada a efetuar o reajuste em 2012/2013 no patamar de 17% (dezessete por cento) para o plano firmado pelas partes, vez que ela não se desincumbiu deste ônus.

(...)

No caso concreto, não houve por parte da apelada uma negociação do reajuste a ser implementado para o período de 2012/2013 ou, se houve, não restou demonstrada, pois os autos registram apenas a comunicação do reajuste de 17% (fl. 68).

Tanto é verdade, que as partes não chegaram a um consenso em relação ao reajuste, que foi interposta a presente ação, a fim de dirimir a questão.

Adoto o entendimento consolidado nas jurisprudências de outros tribunais, segundo o qual a cláusula que estipula o reajuste anual fundamentado na sinistralidade mostra-se nulo, porquanto, de regra, não estabelece de forma clara e objetiva os critérios para majoração do valor da mensalidade.

(...)

Assim, entendo que deve ser provido o recurso de apelação e afastada a Cláusula 31a do contrato, mormente porque o reajuste cobrado se travestiu em reajuste manifestamente abusivo, vez que não houve a comprovação do aumento dos custos médicos/sinistralidade fundamentado em estudos técnicos e laudos atuariais de acordo com as normas legais vigentes.

Como no caso em apreço a Cláusula no 26a do contrato prevê o IGP-M FGV como patamar a ser adotado para os reajustes anuais, e ante a ausência de comprovação da sinistralidade, fixo o percentual de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) como índice de reajuste para o período 2012/2013, conforme Tabela Oficial (www.portalbrasil.net/igpm.htm).

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença, afastando a Cláusula 31a, e determino que a correção anual das mensalidades do plano de saúde no período de 2012/2013 ocorra apenas pelo índice estabelecido pelo IGP-M FGV que é de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento), devendo a Apelante complementar os depósitos consignados, vez que consignou o pagamento com base no índice de 7,09%.

Condeno ainda, a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 8.000 (oito mil reais) consoante apreciação equitativa, com fundamento no art. 20, § 4o e alíneas a, b e c do § 3o, do CPC.”

Ocorre que, em que pese o acórdão retro não tenha sido explícito quanto à atualização dos valores consignados nos períodos posteriores a 2012/2013, certo é que se trata de consequência lógica, uma vez que os valores continuaram a ser consignados a menor.

Em todos os anos em que houve a consignação pela agravante, deveriam ser aplicados corretamente os referidos índices do IGP-M, assim como o reajuste etário e demais obrigações contratuais que não foram declaradas nulas por qualquer decisão judicial.

Com isso, se a agravante depositou valores em desconformidade com o índice de reajuste financeiro e com as demais disposições do contrato que não foram invalidadas, deve pagar a diferença que deixou de ser consignada.

Não há motivos para elaboração de novo laudo pericial, porquanto tanto o original quanto a complementação responderam os questionamentos a contento.

Acresça-se que, embora a agravante apresente irresignação com o resultado da perícia, deixou de apresentar uma memória de cálculo feita por profissional especialista em contabilidade, demonstrando o valor que entende como devido, tão somente faz meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento técnico ou jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO - REJEITADA - LAUDO PERICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIAS - PERÍCIA DESGINADA PELO JUÍZO - PREVALÊNCIA - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR CONCEDIDO SUPERIOR AO DEVIDO - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. - Diante da impugnação do laudo pericial em tempo oportuno, resta afastada a ocorrência de preclusão, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso - O juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados. Assim, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, impossível a realização de nova perícia - Havendo divergência nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório - O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos - Havendo comprovação da invalidez permanente, mas parcial, a indenização deve ser proporcional à redução da capacidade física e laborativa, segundo a tabela instituída pela Lei no 11.945/2009. Logo, tendo sido pago valor a maior administrativamente, indevida é a sua complementação, o que impõe a improcedência da demanda.” (TJ-MG - AC: 10000205502487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2021, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Impugnação laudo pericial. Alegação de que a perícia fugiu de seu escopo. Laudo pericial elaborado de forma clara, por Perita de confiança do juízo, habilitada e capaz, equidistante das partes, tendo utilizado os critérios técnicos-científicos inerentes à sua capacitação profissional. Insatisfação com o resultado não motiva realização de nova perícia. Preenchidos requisitos do artigo 473 CPC. Improvimento.” (TJ-RJ - AI: 00633750420228190000 202200286985, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

Desta forma, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento do acórdão proferido por este Tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 163700687), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024